Tribunal: CARF
Processo: 10073.721470/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721470/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.430 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
REGINA DOS SANTOS ALMEIDA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Volta
Redonda/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 8.669,10, atualizado até 28/9/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721470/2012-52
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721470/2012-52

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 16.580,00, a saber:
Lívia Nogueira Feris (R$ 6.600,00, psicóloga), Lívia Rosas Lopes (R$ 5.000,00,
fisioterapeuta), Fernanda Rosa Lopes (R$ 1.200,00, dentista) e Vanessa Helena
Koenigkam Maciel (R$ 3.780,00, fonoaudióloga), recibos apresentados estão em
desacordo com o inciso III, §1o, do art. 80 do RIR/1999.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Está anexando comprovantes contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.580,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Lívia Nogueira Ferris, no valor
de R$ 6.600,00; Lívia Rosas Lopes, no valor de R$ 5.000,00; Fernanda Rosas Lopes, no valor de
R$ 1.200,00; e Vanessa H. K. Maciel, no valor de R$ 3.780,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontado
pela autoridade lançadora:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721470/2012-52

A decisão de piso manteve a glosa (e-fls.58) pelos seguintes motivos:
Para a glosa do montante de R$ 16.580,00 a irregularidade mencionada pela
autoridade fiscal acerca dos recibos apresentados pelo(a) contribuinte foi a falta de
informação do endereço das profissionais/emitentes, conforme previsto no art. 80,
§1o, III, do RIR/1999.
Os Recibos de fls. 12/36 fornecidos pelas profissionais a que já se fez
referência continuam com aquela irregularidade, pois não informam os seus
endereços. Ocorre que ao reapresentar os mesmos recibos já analisados pela
autoridade fiscal e rejeitados para a comprovação pretendida, o(a) interessado(a) não
saneou a falha apontada na Descrição dos Fatos, conquanto esses documentos, repise-
se, não informam o endereço das profissionais emitentes, conforme estabelecido no
art. 80, §1o, III, do RIR/1999. A autoridade fiscal não pode acatar como válido
documento emitido com essa irregularidade. Assinale-se que não é dever da RFB
produzir provas, cuja responsabilidade em fornecê-las é do sujeito passivo, como na
espécie, haja vista que o ponto central do trabalho fiscal foi a falta de requisito legal
nos recibos apresentados; prova esta a cargo, por óbvio, do(a) impugnante. Mantém-
se, pois, a glosa no total de R$ 16.580,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721470/2012-52

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a ausência do
endereço dos prestadores de serviços nos recibos apresentados.
Já a decisão de piso manteve a glosa pelos mesmos motivos.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 12/36).
Agora com sua a peça recursal, a interessada reapresenta os recibos (e-fls. 66/73),
constando o endereço dos profissionais envolvidos.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas neste lançamento.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721470/2012-52

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Original